Tribunal: CARF
Processo: 13642.720310/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13642.720310/2015-25
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.831 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA BICHO VIVO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido do contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 23 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, preliminar de prescrição, falta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13642.720310/2015-25
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720310/2015-25

de intimação prévia, a ocorrência de denúncia espontânea, alteração de critério jurídico,
princípios, preliminar de nulidade, citou jurisprudência.
Transcrito do voto do acórdão no 02-79.035 da 2a turma da DRJ/BHE:
Sobre a preliminar de prescrição, com base no CTN, art. 174, há que se lembrar que esta
só se aplica a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Não há que se falar
em prescrição contada da entrega da GFIP, pois naquela data o crédito tributário (multa
por atraso) não estava constituído, o que só acontece a partir do lançamento e ciência à
contribuinte.
(...)
O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das hipóteses
do inciso II do art. 59 acima transcrito.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não pode
ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
(...)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar se o
direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava prescrito, uma
multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio
essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do impugnante é que ele
demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que
não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício
da multa pertinente.
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
Não há que se falar também em alteração de critério jurídico ou violação do princípio da
segurança jurídica. Essa alteração ocorreu já no início de 2009, com a inserção do
art.32-A da Lei no 8.212, de 1991, no arcabouço jurídico pela Medida Provisória no 449,
de 3 de dezembro de 2008, posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009, alterando a sistemática de aplicação de multas vinculadas à GFIP, em especial
com a previsão de aplicação da multa por atraso na entrega de GFIP, até então
inexistente.
(...)
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário exigido.

Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720310/2015-25

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fls. 34 e segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:

"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão."

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Quanto à modalidade de intimação por via postal, temos do mesmo Decreto
70.235/72:
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
..."

Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR) acostada à fl 33,
que o Acórdão da turma julgadora da DRJ foi entregue no endereço do contribuinte em
05/06/2018, data em que se considera para os fins legais dada ciência à contribuinte.
Do carimbo do setor de atendimento da unidade da Receita Federal em Angra dos
Reis/RJ, postado no Recurso Voluntário interposto pela contribuinte temos que o mesmo foi
entregue em 11/07/2018.
Aplicando-se o estabelecido nos dispositivos acima citados, tem-se que a data
limite para entrega foi o dia 05/07/2018, uma quinta-feira, logo a entrega do recurso deu-se após
o encerramento do prazo legal.
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.831 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13642.720310/2015-25

Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa com a
manutenção do crédito tributário lançado.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital